Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743337-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUDMILA BORGES REICHERT, CRISTIANE CAPORAL GONTIJO DE REZENDE RECORRIDO: CRISTIANE CAPORAL GONTIJO DE REZENDE, LUDMILA BORGES REICHERT DESPACHO Na petição de ID 73574138, a recorrente/recorrida CRISTIANE CAPORAL GONTIJO DE REZENDE pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento da filha da única patrona da causa. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 22/06/2025 (data do parto), consoante certidão de nascimento de ID 73574143 e comprovante de notificação ao cliente (ID 73574142), nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007